Tribunal: TJES
Processo: 5004541-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004541-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELIDA DE FARIA SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por NELIDA DE FARIA SOUZA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual alega que, no contexto do cumprimento de contrato temporário para atuação como técnico de laboratório, sofreu assédio moral por parte do Farmacêutico Bioquímico RT, Sr. Arlon Bastos da Rosa, o que culminou com a rescisão contratual por conveniência administrativa, razão pela qual pretende, nesta demanda, a declaração de nulidade do ato de exoneração, com reintegração no cargo e pagamento das verbas e reflexos que deixou de auferir, além de indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, diante da ausência de prova suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas à exordial, em suma, no sentido (i) da nulidade da rescisão contratual, uma vez que, em que pese a liberdade do ente federativo em por fim a contrato temporário, está provado nos autos o assédio moral, que foi o que motivou a rescisão; e (ii) do cabimento de indenização pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, não reponta ocioso salientar que a r. Sentença é escorreita ao reconhecer que a Requerente não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC) em
standard
de prova suficiente à demonstração do assédio moral que alega, o qual, como cediço, somente se configura diante de “
conduta reiterada seguida pelo sujeito ativo no sentido de desgastar o equilíbrio emocional do sujeito passivo, por meio de atos, palavras, gestos e silêncios significativos que visem ao enfraquecimento e diminuição da autoestima da vítima ou a outra forma de tensão ou desequilíbrio emocionais graves
” (
APELAÇÃO CÍVEL 0001692-87.2016.8.08.0062, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 26/Jul/2023).

Com efeito, dos autos se depreende apenas e-mail em que a Requerente narra o assédio sofrido, bem como declaração da direção geral do Hospital em que a Requerente trabalhava, que, de forma genérica e imprecisa, faz constar que “
confirma os fatos relatados por Nélida referentes às denúncias de assédio moral (...) causadas pelo Bioquímico Arlan Bastos da Rosa CRF/ES 640, RT no laboratório do referido hospital
” (ID 6659572).

À evidência, referidos indícios não estão aptos a alcançar o
standard
probatório exigido para configuração da grave conduta de assédio moral, razão pela qual se impõe a improcedência de demanda, consoante jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. PROCURADOR DE AUTARQUIA MUNICIPAL. SUPOSTA RETALIAÇÃO POR PEDIDO DE AUMENTO VENCIMENTAL. CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO, PROIBIÇÃO DE CARGA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ISOLAMENTO, TRABALHOS FORA DA ATRIBUIÇÃO, INDEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE FÉRIAS E DESCASO. SITUAÇÕES ANALISADOS EM CONJUNTO QUE NÃO CONFIGURAM ASSÉDIO MORAL. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DEPRECIATIVA, HUMILHANTE OU CONSTRANGEDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Para configurar o assédio moral é imprescindível a comprovação da prática reiterada de condutas abusivas, humilhações e intimidações no ambiente de trabalho visando desestabilizar emocionalmente o servidor, abalando a sua saúde psíquica e sua dignidade. E isso é revelado por atos e comportamentos agressivos, realizados, geralmente, por superior hierárquico ou pessoa do mesmo posto, objetivando desqualificar o servidor, desmoralizá-lo profissionalmente ou desestabilizá-lo emocionalmente, de modo que torne o ambiente de trabalho desagradável, insuportável e hostil, capaz de forçar a vítima a desistir do cargo ou aceitar as imposições sem questionar. Para tanto, deve ficar demonstrada a manifesta intenção do assediante, pois pode ocorrer de o servidor interpretar de forma equivocada determinados atos de seus superiores hierárquicos ou de igual posto como assédio quando na realidade não é
. 2)
Na hipótese, mesmo considerando todo o contexto a que foi submetido o apelante entre os anos de 2014 e 2015, enquanto Procurador da autarquia apelada, e não isoladamente cada fato descrito, o atento exame do caderno processual revela a ocorrência de mero desconforto entre o recorrente e os Diretores Presidente e Administrativo do instituto de previdência recorrido por situações relacionadas à sua remuneração, carga horária, controle de ponto, carga de processos administrativos e manifestações em processos, as quais, todavia, não são capazes de configurar assédio moral apto a ensejar indenização por dano moral, tendo em vista se tratar apenas de desentendimento pontual entre servidor e superiores hierárquicos
. 3) O fato de a limitação e controle de jornada imposta pelo instituto apelado para o cargo de Procurador, até então ocupado pelo apelante, ter sido declarado ilegal pelo Poder Judiciário, uma vez que o advogado público goza de maior flexibilidade de horários e não deve ter indevida restrição em sua atuação profissional, não possui o condão de caracterizar assédio moral, pois o novo horário estabelecido pela autarquia recorrida foi implementado em relação a todos os servidores efetivos daquele órgão, descortinando que tal medida não foi adotada como forma de retaliação ao recorrente por ter postulado o aumento de seus vencimentos, mas, sim, numa tentativa de ampliar a eficiência da sua atuação como Procurador do instituto. 4) O que se extrai dos elementos constantes nos autos é que em nenhuma oportunidade os diretores do instituto apelado tentaram inviabilizar o exercício da função de Procurador do apelante, pois, a despeito de ingressar com ações judiciais contra a autarquia, continuou recebendo processos administrativos para se manifestar, quando necessário, não havendo como aferir, pelas provas produzidas, se os poucos processos encaminhados nos últimos meses de exercício representariam uma espécie de isolamento do recorrente, pois não há informação acerca de outros processos administrativos que deveriam ter sido a ele encaminhados, mas não foram. 5) A denúncia formulada pelos diretores do instituto apelado contra o apelante, por suposto ato de improbidade administrativa, também não teve nenhuma finalidade de humilhar ou constranger o recorrente, pois buscava apenas apurar atos que eventualmente atentaram contra os princípios da Administração Municipal, sendo este um dever dos superiores hierárquicos. 6) Recurso desprovido. (Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0001800-64.2015.8.08.0026, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2023)

Destaque-se, ainda, não se vislumbrar qualquer ilegalidade na exoneração da Requerente, uma vez que, tratando-se de cargo temporário, de natureza precária, o encerramento do vínculo pode ocorrer
ad nutum
, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração Pública,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA – LEGALIDADE DO ATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cargo ocupado pela recorrente é de provimento precário e temporário, não criando qualquer vínculo entre a impetrante e a Administração Pública, pois, é claro seu condicionamento à conveniência e oportunidade administrativa, a despeito de qualquer segurança daquele que é contratado. 2. Os servidores contratados de forma precária, sob condição de prestarem serviços públicos em caráter temporário têm ciência, desde a designação, da possibilidade de serem dispensados ad nutum, a depender da conveniência e da oportunidade da Administração Pública contratante. 3. A Administração Pública não necessita instaurar prévio procedimento administrativo para rescindir os contratos temporários de trabalho, vez que os servidores temporários não gozam da estabilidade típica dos agentes públicos efetivos. 4. Em verdade, sequer é necessário perquirir a (in)justiça da dispensa prematura da agravante, pois, sob esse aspecto, a situação se assemelha à dos detentores de cargos em comissão, de livre exoneração, que podem, a qualquer tempo, serem exonerados ad nutum, independente da duração da prestação dos serviços. 5.
Assim sendo, ocupando a agravante cargo de provimento precário, a sua exoneração é possível a qualquer tempo, sem que seja necessário que o agravado instaure processo administrativo disciplinar e, tampouco que decline os motivos do ato. Portanto, não há nenhuma ilegalidade no desligamento do recorrido ainda que sem prévio processo administrativo, donde se conclui que inexiste o alegado direito de permanecer no serviço público
. 6. Recurso conhecido e improvido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000421-03.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/Oct/2023)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrenteem custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)